Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POR AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS E VÍDEOS QUE FUNDAMENTARAM SUA CONDENAÇÃO REJEITADAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPROVADO. PREPOSTO DA RÉ. BOA FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. CONVERSAS VIA WHATSAPP. PROVA DOCUMENTAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor/recorrido em face da empresa ré/recorrente, por meio da qual o autor/recorrido narra ter firmado contrato de locação de máquinas com a ré/recorrente, pelo período de 10/12/2018 a 10/04/2019, ao custo mensal de R$ 1.800,00, pelo qual nada recebeu. Assim, requereu a condenação da ré/recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.200,00.

2. A ré interpôs o presente recurso contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.200,00 em favor do autor.

3. Inicialmente suscita preliminar de nulidade da sentença, ao sustento de não terem sido enfrentadas as teses de defesa, em especial, o fato de, nos termos do disposto no art. 422, § 1o, do CPC[1], as conversas de WhatsApp não constituírem elemento de prova válido.

4. Relata que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre a preliminar de incompetência do juizado especial, arguida em razão da necessidade de realização de perícia técnica para auferir a autenticidade das conversas, imagens, áudios e vídeos apresentados pelo autor/recorrido.

5. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não foram disponibilizados os áudios das supostas conversas que constam nos prints apresentados e que foram, sem a realização de perícia técnica, utilizados como fundamento para sua condenação.

6. No mérito, afirma não ter autorizado qualquer preposto a firmar contrato com o autor/recorrido, o qual sequer indicou o nome do responsável pela suposta contratação, razão pela qual é razoável a discussão acerca de sua existência.

7. Sustenta que as conversas de WhatsApp não constituem elemento de prova lícito, pois desprovida da prova de sua autenticidade eletrônica ou da realização de perícia técnica, conforme consta no art. 422, §1o, do CPC.

8. Assevera que nos prints acostados não há confissão de dívida a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Aduz que o juízo a quo deixou de fundamentar a razão pela qual aplicou a “teoria da aparência” ao caso concreto.

9. Afirma, ainda, que não consta na sentença a explicação de como os vídeos apresentados apontam para a utilização do equipamento, na medida em que podem ter sido fabricados com o fim de comprovar contrato só por ele assinado, com claro animus de má-fé. Justifica que o autor/recorrido não descreveu o número de série dos equipamentos, de modo que não há como saber se o equipamento supostamente locado era o mesmo do indicado no vídeo.

10. Defende que o simples fato de haver um vídeo, sem indicação de dia e hora, no qual consta um funcionário utilizando equipamento não tem o condão de constituir argumento jurídico razoável para validar um contrato e, tampouco, servir como fundamentação de que eles “apontam para a utilização do equipamento”, como afirma o juízo a quo na sentença objurgada.

11. Defende que o autor/recorrido não comprovou os fatos constitutivos do direito reivindicado, eis que não apresentou qualquer elemento probatório da formalização do contrato ou da sua anuência com os termos da proposta e da prestação do serviço indicado.

12. Requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas, ou, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido constante na exordial, por ausência de provas.

13. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença quando o Juízo a quo solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos sobre os quais o conflito de interesses restou proposto. No caso, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos.

14. Segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38[2], caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).

15. No que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais e jurisprudências, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT, em julgamentos recentes, firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

16. Não prospera, também, a alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento da necessidade de perícia, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370, do CPC), o indeferimento da produção daquelas tidas como protelatórias, inúteis ou irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar aquelas que precisam ser produzidas, para valorá-las e decidir acerca da fé que deva merecer o documento, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto nos art. 5o[3], da Lei no. 9.099/95 e art. 426, do CPC[4].

17. Com efeito, a parte, quando intimada a se manifestar acerca dos documentos constantes nos autos, poderá: impugnar a admissibilidade da prova documental ou impugnar sua autenticidade (art. 436, incisos I e II, do CPC). Para tanto, deverá basear-se em argumentação específica, expor os motivos em que funda a sua impugnação e os meios com que provará o alegado, não admitida a alegação genérica de falsidade (arts. 431 c/c 436, parágrafo único).

18. Demais disso, nos termos do disposto no art. 429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento” (Grifo). Assim, nas duas hipóteses apresentadas, o ônus caberá a partes distintas da relação jurídica.

19. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação de parte do documento, como a aposição de assinatura.

20. No caso, a ré/recorrente questiona a autenticidade de todo o documento, pelo que o ônus de provar a falsidade do documento caberá à parte que o impugnou. Nesses termos: (Acórdão 1211028, 00084341320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

21. Nesse trilhar, como o feito foi suficientemente instruído com provas documentais, afasta-se a impugnação à autenticidade dos documentos obtidos a partir do WhatsApp, até porque os processos em curso nos Juizados Especiais dispensam excesso de formalismo e podem perfeitamente aceitar como autêntico os referidos documentos, mormente quando não há qualquer indício ou motivo relevante que justifique a suspeita acerca da autenticidade do referido documento. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

22. Não há como acolher, outrossim, a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de não ter tido acesso aos áudios das supostas conversas que constam nos prints do WhatsApp apresentados pelo autor/recorrido, os quais foram utilizados como fundamento para sua condenação, haja vista que referidos áudios não foram sequer mencionados na sentença vergastada[5]. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada.

23. O Código Civil prevê no art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei exigir. Assim, até o contrato verbal é valido desde que seja lícito e não contrarie disposição legal, pois pode ser comprovado por testemunhas, documentos, coisas e outros elementos de prova[6].

24. Nos termos do art. 932, III, c/c art. 933, ambos do CC, é objetiva a responsabilidade do empregador pelas ações ou omissões de seus funcionários que, no exercício de suas atribuições, causem danos a terceiros.

25. Na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, pois o contrato de locação de equipamento foi firmado por preposto da empresa ré/recorrente, com base na boa-fé e na expectativa do cumprimento da relação contratual.

26. A análise das conversas realizadas via WhatsApp, em especial as constantes nos documentos IDs 14345282, 14345286, 14345287, 14345288, 14345280, 14345285, 14345289 e 14345290, permite verificar que, de fato, as partes firmaram contrato de locação de equipamentos.

27. Os relatos constantes na inicial corroboram com os documentos apresentados pelo autor/recorrido[7], razão pela qual é possível concluir o efetivo fornecimento dos equipamentos, bem como que o Sr. Edson (engenheiro) e a Sra. Erica, de fato, eram prepostos da ré/recorrente.

28. Isso porque, o Sr. Edson (engenheiro da obra), utilizou o próprio celular para informar ao autor/recorrido, através de conversas via WhatsApp, que já teria solicitado ao financeiro da empresa ré/recorrente o pagamento da locação das máquinas, o que evidencia o fato de que a locação foi realizada por ele, com autorização da ré/recorrente[8].

29. Da mesma forma, ocorre com a análise do teor da conversa do autor/recorrido com a Sra. Erica via WhatsApp, integrante do financeiro da empresa ré/recorrente, na qual ela informa que a demanda seria verificada pelo responsável da engenharia e contratos (ID 14345285)[9], bem como que seria possível a realização do pagamento após autorização da engenharia (ID 14345290)[10].

30. Portanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório comprovam que a locação dos equipamentos foi realizada pelo engenheiro (Sr. Edson), responsável por serviço de responsabilidade da ré/recorrente, na qualidade de preposto, motivo pelo qual se reconhece a responsabilidade da empresa ré/recorrente pelo pagamento do contrato de locação de equipamentos[11].

31. Verifica-se, ainda, que os prepostos da ré/recorrente (Edson e Erica) reconhecem a falta de pagamento do valor de R$ 7.200,00, referente a locação dos equipamentos.

32. Logo, autor/recorrido desincumbiu a contento do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito reivindicado, eis que apresentou provas da realização do contrato, bem como do efetivo fornecimento dos equipamentos indicados no contrato de locação firmado entre as partes.

33. Em se tratando de imputação de fato negativo – inexistência do contrato de locação - competiria à ré/recorrente demonstrar a ocorrência de quaisquer circunstâncias impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor/recorrido de receber as parcelas devidas referente ao aluguel dos equipamentos (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não o fez.

34. Ocorre que a mera alegação de inexistência do contrato de locação desacompanhada de provas e documentos probatórios, ou qualquer elemento de prova, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor/recorrido.

35. Lado outro, as provas apresentadas pelo autor/recorrido são coerentes com a narrativa dos fatos e são suficientes à comprovação da realização do contrato de locação de equipamentos entre as partes e da existência da dívida cobrada, no valor total de R$ 7.200,00.

36. Comprovada a existência do contrato de locação, o descumprimento da obrigação de pagamento por parte da ré/recorrente, bem como a ausência de qualquer demonstração de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito alegado, ficam configurados o inadimplemento contratual e o dever de pagar os valores cobrados.

37. Pelas razões expostas, irretocável a sentença que, diante da troca de mensagens entre os contratantes, que indicam relação de confiança no fornecimento de equipamentos, bem como as promessas do pagamento, reconheceu a existência da relação contratual entre as partes e condenou a ré/recorrente ao pagamento da referida quantia.

38. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença, incompetência do juízo e cerceamento de defesa, rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

39. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1][1] Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

§ 1o As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

[2] Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

[3] Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

[4] Art. 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento.

[5] “(...). Com efeito, os “prints” da tela do aplicativo whatsapp revelam conversas entre o autor e pessoa que falava em nome da empresa requerida (teoria da aparência). O diálogo indica a inadimplência da requerida e as inúmeras tentativas do requerente em receber seu crédito. Os vídeos encartados, por sua vez, apontam para a utilização do equipamento. (...)” (Grifo)

[6] (Acórdão n.991148, 07251393420168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017.)

[7] Conversas via WhatsApp mais relevantes ao deslinde da causa:

(ID 14345282, março de 2019 – Wagner – “Bom dia Edson Já tem uma data do pagamento das magnas Estou precisando” - Engenheiro Edson – “Bom dia, vou ver isso hoje” e “Wagner Vamos fazer um ajuste para pagar tudo à vista”);

(ID 14345286 – Wagner “Tá no contrato a conta” - Engenheiro Edson – “Blz amanhã já agilizo aqui, blz”);

(ID 14345287, 21/03/2019 - Engenheiro Edson “Bom dia Wagner, não está esquecido não. Vamos programar. Segura mais um pouco que logo sai”. Wagner Se o senhor me adiantasse pelo menos 2000 já adiantaria meu lado e o resto eu pegaria no final da obra);

(ID 14345288, março 2019 - Engenheiro Edson – “Bom dia, depois vc verifica lá, já estava tudo certo”);

(ID 14345280, abril de 2019 - Engenheiro Edson – “Boa tarde Edson alguma novidade sobre o depósito das máquinas?”);

(ID 14345285, agosto 2019 – Erica Lidoar “Bom dia Wagner! Já encaminhei para o responsável por engenharia e contratos, está sendo verificado por eles, peço que aguarde o contato. Grata;);

(ID 14345289 – Wagner em conversa com Erica Lidoar “O contrato começa em 10/12 de 2018 e vai até 10/04 de 2019= sendo o valor de 1.800 mensal totalizando =7.200 reais. Eu não estou colocando nem o juros.”);

(ID 14345290, 10/08/2019 - Erica Lidoar “Boa tarde Wagner! Enviei sua informação ao setor de engenharia, que só me responderá na segunda, pois o expediente já se encerrou. Faço parte do financeiro e só posso efetuar pagamentos autorizados pela engenharia. Grata;).

[8] ID 14345282, março de 2019 – Wagner: “Bom dia Edson Já tem uma data do pagamento das magnas Estou precisando” - Engenheiro Edson: “Bom dia, vou ver isso hoje” - “Wagner: Vamos fazer um ajuste para pagar tudo à vista”;

ID 14345286 – Wagner: “Tá no contrato a conta” - Engenheiro Edson: “Blz amanhã já agilizo aqui, blz”; ID 14345287, 21/03/2019 - Engenheiro Edson: “Bom dia Wagner, não está esquecido não. Vamos programar. Segura mais um pouco que logo sai” – Wagner: Se o senhor me adiantasse pelo menos 2000 já adiantaria meu lado e o resto eu pegaria no final da obra;

ID 14345288, março 2019 - Engenheiro Edson: “Bom dia, depois vc verifica lá, já estava tudo certo”;

ID 14345280, abril de 2019 - Engenheiro Edson: “Boa tarde Edson alguma novidade sobre o depósito das máquinas?”;

[9] ID 14345285, agosto 2019 – Erica Lidoar: “Bom dia Wagner! Já encaminhei para o responsável por engenharia e contratos, está sendo verificado por eles, peço que aguarde o contato. Grata”.

[10] ID 14345290, 10/08/2019 - Erica Lidoar: “Boa tarde Wagner! Enviei sua informação ao setor de engenharia, que só me responderá na segunda, pois o expediente já se encerrou. Faço parte do financeiro e só posso efetuar pagamentos autorizados pela engenharia. Grata”

[11] Precedente: (Acórdão 1159744, 07075071220188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)